Tribunal: TJDFT
Processo: 0738514-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0738514-43.2022.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Maria Rita Pereira Rodrigues de Araujo Agravado: Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria Rita Pereira Rodrigues de Araujo contra a decisão (Id. 41253087) proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu a medida liminar requerida pela recorrente nos autos do processo originado pelo mandado de segurança por ela impetrado (no 0716395-34.2022.8.07.0018). A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento não foram trazidos aos presentes autos, poia a recorrente formulou requerimento de gratuidade de justiça nas presentes razões recursais. A pretendida gratuidade de justiça não deve ser concedida apenas com amparo na presunção de hipossuficiência econômica, exigindo-se a efetiva demonstração da aludida condição (art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e art. 99, § 2o, do CPC). Assim, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a recorrente demonstre a alegada condição de hipossuficiência econômica ou para que efetue, desde logo, o pagamento do valor referente ao preparo do recurso. Brasília-DF, 16 de novembro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator